Tribunal: TJES
Processo: 5001467-62.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001467-62.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROBOARD INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença reconheceu o abandono da causa e não resolveu o mérito com fulcro no art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil.

O embargante aduz que o julgado padece de omissão quanto ao entendimento do STJ no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.340.553/RS, no sentido de que a intimação acerca da primeira penhora infrutífera já é requisito suficiente para autorizar a suspensão do processo, nos termos do artigo 40 da LEF, não sendo necessário o esgotamento de todas as vias possíveis de penhora.

Afirma, outrossim, que nos termos do artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do processo por abandono depende da intimação pessoal da parte para se manifestar, estando omisso o julgado também nesse ponto.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Foi assentado no julgado embargado que, após indeferido o pedido de suspensão do feito executivo, diante da ausência de esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis no endereço fornecido pelo exequente, ora apelante, este foi intimado para informar quanto ao
“interesse na expedição da Carta Precatória, sob pena de ser reconhecido o abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC”,
porém, quedou-se inerte, consoante devidamente certificado nos autos.

Apurou-se que a municipalidade, efetivamente, deixou de promover os atos e diligências que lhe incumbia, e mesmo advertida quanto ao abandono, optou pela inércia.

Destacou-se que, uma vez indeferido o pedido de suspensão, incumbia à parte exequente cumprir a diligência determinada (recolhendo as custas necessárias ao cumprimento do mandado de penhora e avaliação), ou mesmo interpor o recurso cabível contra a decisão que lhe foi desfavorável
, contudo, sua inércia configurou o abandono, do qual foi previamente advertid
o
.

Assinalou-se que, depois da infrutífera tentativa de localização de bens pelo Bacenjud e Renajud, foi indeferido pedido de penhora de faturamento da empresa e deferido pedido da própria exequente/apelante de penhora sobre bens móveis, contudo, o Município ficou inerte nas diligências que lhe cabiam.

Observa-se, nesse ponto, que, a municipalidade não demonstrou interesse na expedição de carta precatória, que lhe acarretaria ônus com o pagamento de despesa do Oficial de Justiça, e, apesar de intimação do indeferimento da suspensão do processo e alertado quanto à possibilidade de reconhecimento do abandono, quedou-se inerte, dando ensejo à prolação da sentença que reconheceu que a municipalidade deixou de dar o devido andamento ao processo.

No pretérito recurso de apelação, assim como no julgado embargado, sequer foi mencionado o precedente repetitivo citado nos embargos de declaração, julgado nos idos de 2018 (REsp nº 1.340.553), justamente porque, no caso, havia um pedido pendente para localização de bens da executada, apesar de o desinteresse posterior do exequente, que, mesmo ciente do pedido de indeferimento do pedido precoce de suspensão, não recorreu da decisão, preferindo ficar inerte no ato que lhe competia.

O julgado embargado também contatou que houve a correta intimação pessoal do Município, através do procurador (art. 75, III, do CPC), pelo meio eletrônico, que, segundo entendimento do STJ, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
No pretérito recurso de apelação, assim como no julgado embargado, sequer foi mencionado o precedente repetitivo citado nos embargos de declaração, julgado nos idos de 2018 (REsp nº 1.340.553/RS), justamente porque, no caso, havia um pedido pendente para localização de bens da executada, apesar de o desinteresse posterior do exequente, que, mesmo ciente do pedido de indeferimento do pedido precoce de suspensão, não recorreu da decisão, preferindo ficar inerte no ato que lhe competia.

4.
O julgado embargado também contatou que houve a correta intimação pessoal do Município, através do procurador (art. 75, III, do CPC), pelo meio eletrônico, que, segundo entendimento do STJ, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.